Tribunal: TJPA
Processo: 0000305-22.2000.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000305-22.2000.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: BRACO FORTE CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO E PEDIDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Xinguara contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível para ajustar os consectários legais da condenação, nos termos do Tema 905/STJ, mantendo, no mais, a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 166.771,06, acrescido de correção monetária e juros legais, em razão de inadimplemento contratual.

2.

O agravante reiterou a necessidade de adequação do valor final da condenação e pleiteou arbitramento de honorários sucumbenciais, sustentando sucumbência parcial da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) é possível a revisão do valor da condenação com base na aplicação do Tema 905/STJ, mesmo não tendo havido impugnação específica no recurso de apelação;
(ii) é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do Município diante da diferença entre o valor postulado e o valor final da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A discussão sobre o valor da condenação, por não ter sido suscitada no recurso de apelação, configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.
5. A decisão agravada aplicou corretamente os critérios definidos no Tema 905 do STJ quanto aos juros de mora e correção monetária, inexistindo erro ou omissão.
6. A pretensão da autora foi acolhida em sua substância, sendo incabível a alegação de sucumbência recíproca ou substancial. O Município figura como parte vencida, não fazendo jus à verba honorária.
7. Inexistência de interesse recursal quanto à nova pretensão de redução do valor da condenação, pois o valor atual já reflete os parâmetros legais corretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Xinguara, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre relatar que a demanda originária se trata de ação ajuizada pela empresa Braço Forte Construtora Ltda. contra o Município de Xinguara, postulando o pagamento de valores decorrentes de relação contratual, tendo como objeto principal a quantia de R$ 200.125,28 (duzentos mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme se extrai dos autos.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Xinguara ao pagamento do valor de R$ 166.771,06 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros legais. O Município interpôs apelação, a qual foi conhecida, mas teve seu provimento negado por decisão monocrática, que manteve integralmente a sentença.

Face a essa decisão foi interposto Agravo Interno, o qual foi conhecido e parcialmente provido

para sanar omissão constante da Decisão Monocrática de ID nº 22746928 e determinar, de ofício, a adequação dos consectários legais às orientações constantes do Tema 905, do STJ, mantendo os demais comandos, tudo nos termos da fundamentação.

O ente municipal interpôs novo recurso de Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática ainda merecia reforma por estar em dissonância com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, assim, o Juízo de retratação, nos termos do art. 1.021 do CPC, ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado. Ressaltou que a condenação imposta na sentença — R$ 166.771,06 — foi calculada com base em juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo o índice BTNF, o que violaria os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ. Segundo o agravante, o valor correto a ser considerado seria R$ 165.234,25 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), em conformidade com os índices adequados conforme a legislação aplicável a cada período.

Ainda, o Município suscitou que o valor total fixado na sentença deveria ser revisto com base na nova sistemática de atualização, sob pena de se manter decisão incompatível com o próprio juízo de retratação parcial já efetuado no ID 27801906. Alegou que, além da inconsistência no valor, a sentença deixou de condenar a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais na proporção da sucumbência nos pedidos formulados, reiterando que, diante da diferença entre o valor do pedido (R$ 200.125,28) e o valor da condenação, caberia arbitramento de honorários em seu favor.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e ajustar o valor da condenação para R$ 165.234,25 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), bem como arbitrar honorários de sucumbência a seu favor com base na diferença entre o valor pedido e o valor reconhecido em sentença.

Em contrarrazões, a parte agravada suscitou, inicialmente, a inovação recursal. Alegou que o Município, em sua apelação originária (ID 17007758), restringiu-se a questionar a ausência de provas quanto à condenação, não impugnando nem o valor fixado em sentença, tampouco requerendo a fixação de honorários em seu favor. Assim, a discussão quanto à diferença entre os valores de R$ 165.234,25 e R$ 166.771,06 e à suposta sucumbência parcial da parte autora não poderia ser suscitada somente na fase de agravo interno, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e à jurisprudência pacífica que veda a inovação recursal.

A agravada também sustentou que a decisão monocrática já acolheu os parâmetros do Tema 905 do STJ, conforme reconhecido pelo próprio Município em petições anteriores, não havendo mais controvérsia a esse respeito. A pretensão atual do agravante seria contraditória e destituída de interesse recursal.

No tocante ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Município, a agravada argumentou que tal pleito é incabível, pois o Município figura como parte vencida na demanda, sendo inaplicável, no caso, o princípio da sucumbência recíproca. Aduziu que, mesmo havendo pequena diferença entre o valor pleiteado e o valor reconhecido, tal circunstância não descaracteriza a condição de vencido substancial do Município, conforme entendimento do art. 85, §11, do CPC e jurisprudência do STJ. Pleiteou, ainda, a condenação do Município ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte agravante — Município de Xinguara — busca, em síntese, rediscutir o conteúdo da decisão monocrática proferida sob ID nº 27801906, a qual, no exercício de juízo de retratação, deu parcial provimento ao agravo anterior para ajustar os consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária), nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. O Município, no entanto, sustenta que a adequação dos índices, embora realizada, não repercutiu no valor final da condenação, mantido em R$ 166.771,06 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos), valor que, segundo alega, ainda refletiria os parâmetros anteriores de cálculo, baseados em juros de 1% ao mês e correção pela BTNF. Requer, por conseguinte, a retificação do montante para R$ 165.234,25 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), bem como a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, dada a suposta sucumbência parcial da parte autora.

Inicialmente, no que se refere à alegação de valor incorreto da condenação, impende registrar que tal questão não foi ventilada no recurso de apelação interposto pelo Município (ID nº 17007758), o qual se limitou a alegar ausência de provas quanto à procedência do pedido inicial. A pretensão ora suscitada, referente à alteração do valor da condenação em virtude da aplicação retroativa de índices de correção monetária e juros, emerge apenas nesta fase recursal, constituindo, portanto, nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, o art. 1.014 do Código de Processo Civil dispõe, de forma inequívoca:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inovação em sede de Agravo Interno, sem que o tema tenha sido suscitado oportunamente na apelação, é inadmissível. Eis o precedente paradigmático:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação anteriormente interposta, dando-lhe parcial provimento apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu parcialmente procedente o pedido em ação anulatória de multas de trânsito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou configurada a litigância de má-fé por parte do autor da ação originária e (ii) se é cabível afastar a condenação em honorários advocatícios com base na aplicação subsidiária das Leis nº 12 .153/2009 e nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A ausência de provas que sustentem a versão do autor não se confunde com a demonstração de conduta dolosa apta a caracterizar a litigância de má-fé, inexistindo resistência injustificada ou abuso do direito de defesa.

4. A condenação por má-fé processual exige prova inequívoca de conduta maliciosa, o que não se extrai dos autos.

5 . A tese sobre inaplicabilidade de honorários, com base nas Leis nº 12.153/2009 e nº 9.099/1995, não foi suscitada em sede de apelação, configurando inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em agravo interno.

6 . O recurso deve ater-se à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, sendo vedado introduzir argumentos novos que não foram debatidos anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido .

Tese de julgamento:1. A ausência de prova quanto à autoria das infrações de trânsito não configura, por si só, litigância de má-fé.

2. A inovação recursal em agravo interno, com a introdução de fundamentos não debatidos em apelação, é vedada, nos termos do art . 336 do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029178320198140026 29803457, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ora, o valor da condenação — embora se relacione indiretamente com os consectários legais — não integra o rol de matérias de ordem pública suscetíveis de conhecimento ex officio, sobretudo quando já consolidado por sentença transitada em julgado formal e decisão colegiada que não foi impugnada especificamente nesse ponto.

Posteriormente, quanto ao mérito da decisão agravada, observa-se que esta aplicou corretamente a sistemática definida no Tema 905 do STJ, reconhecendo, de ofício, a necessidade de adequação dos juros de mora e da correção monetária ao regime legal vigente conforme as distintas fases temporais. Houve expressa menção à jurisprudência consolidada, notadamente ao julgamento do REsp 1.495.146/MG, pela Primeira Seção do STJ, no qual restou assentado que:

“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”

A decisão monocrática, assim, exerceu juízo de retratação de forma legítima, corrigindo os índices de atualização e juros para refletirem: (i) 0,5% ao mês até dezembro/2002; (ii) SELIC no período entre janeiro/2003 e a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009; e (iii) índice da caderneta de poupança e IPCA-E, conforme o disposto na legislação posterior e interpretação jurisprudencial predominante.

Entretanto, como também bem apontado nas contrarrazões apresentadas pela empresa Braço Forte Construtora Ltda., não houve qualquer comprovação de que o valor da condenação permaneceu desajustado após o novo regime aplicado. E ainda que houvesse, não cabe, nesta via recursal, a revisão do quantum condenatório, dado o obstáculo da preclusão consumativa, bem como a ausência de impugnação específica e tempestiva no recurso de apelação.

Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Município, igualmente não merece prosperar. A condenação na demanda foi integralmente imposta ao ente público, que foi vencido no mérito. A pretensão deduzida pela autora foi acolhida em sua quase totalidade — a condenação foi fixada em mais de 80% do valor postulado, o que impede, segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento de sucumbência recíproca ou substancial capaz de ensejar a inversão da verba honorária.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil, prevê:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, não se verifica qualquer hipótese de vencimento por parte do Município que justifique o arbitramento de verba honorária em seu favor. Ao revés, a pretensão da parte autora foi substancialmente acolhida, e o Município foi o efetivo vencido na demanda, tendo logrado êxito tão somente no que diz respeito ao pleito de adequação dos consectários legais, o que não enseja alteração do mérito.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026